Tribunal: TJSP
Processo: 1028180-82.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA CNH E REALIZAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM. Sentença de improcedência. Bloqueio de prontuário que não se confunde com o efetivo cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que demanda a entrega da CNH, não realizada pelo autor. RECURSO DESPROVIDO.